Tribunal: STF
Processo: Rcl 49784
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 897 (RE 852475, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/3/2019).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7):
    1. Trata-se de ação de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa, autos nº 0000088-48.2003.8.26.0456, cuja sentença foi julgada parcialmente procedente. Iniciado o cumprimento de sentença (0009091-65.2019.8.26.0482), a Reclamada pleiteia a quantia de R$773.612,78, a título de ressarcimento de valores pagos aos servidores ilegalmente contratados e mais R$ 13.033,83 a título de dano moral, conforme os termos fixados no Acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público, na Apelação n. 9185967-92.2005.8.26.0000.
    2. O referido Acórdão foi prolatado em 28 de março de 2017, condenando o Reclamante ao ressarcimento dos valores pagos aos servidores contratados, a título de salários em encargos trabalhistas, acrescidos de correção monetária, desde o desembolso, e juros de 1% ao mês, a partir da citação, mantida, no mais, a r. Sentença, que transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2018.
    3. Nesse ínterim, em 25 de março de 2019, foi publicado o Acórdão no Recurso Extraordinário 852.475, cuja Ementa pedimos vênia para reproduzir:
    (…)
    5. Como se vê da emenda colacionada, o pleno do STF decidiu que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (grifo nosso). A contrário sensu tem-se que são prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato culposo, tipificado na de Lei de Improbidade Administrativa.
    6. Diante desses fatos e circunstâncias, o Reclamante depositou a quantia executada pela Reclamada, a título de caução (fls. 39/40), e opôs Exceção de Pré-Executividade, a fim de que fosse reconhecida a prescrição quinquenal para o ingresso de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário em face do Agravante, tendo em vista a nova tese fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 852.475.
    7. Todavia, o Magistrado de 1ª Instância proferiu a seguinte decisão:
    “Vistos A exceção de pré-executividade apresentada por ANTONIO CARLOS LOPES FERNANDES suscitando a questão da prescrição não comporta acolhimento. Isso, porque o E. STF já decidiu, no Tema 897, julgado em regime de Repercussão Geral, nos autos do RE 852475, que as ações civis públicas com dano ao erário são imprescritíveis. Confira-se a tese fixada no Tema 897 pelo E. STF: (…) Ora, no caso, o excipiente foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa por danos ao erário público com aplicação de pena consistente na devolução do numerário ao erário. A condenação sofrida pelo excipiente contém dos dois requisitos previstos na decisão do STF, consistente em penalidade aplicada ao servidor público tipificada na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.426/97) e comprovação de ato doloso por parte do agente público. Assim, caracteriza-se a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Julgo improcedente a exceção de préexecutividade e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença. O excipiente responderá pelas custas, despesas processuais. Int.” 
    (…)
    9. Todavia, o Tribunal de Justiça manteve a decisão de 1ª instância, assentando o entendimento de que a decisão está em conformidade com a nova tese fixada no tema nº 897 pelo STF, senão vejamos: 
    (…)
    11. O Reclamante recorreu ao STJ. Porém, o apelo extremo foi inadmitido pois os argumentos expendidos no REsp não eram suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma legal enunciada, isso sem falar que rever a posição da Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    12. Mediante agravo em recurso especial, o Reclamante tentou destrancar o REsp, todavia, sem sucesso. Segundo o Min. Humberto Martins, o Reclamante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos, e em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
    13. O Reclamante interpôs agravo interno, porém a 1ª Turma do STJ manteve o entendimento monocrático pelos mesmos fundamentos, isto é, com base no princípio da dialeticidade. Acórdão proferido em 22.09.2021, publicado no dia 23 deste mês e ano.
    14. Lamentavelmente, o v. acórdão violou a Lei Federal, infraconstitucional, norma material prevista no artigo 23, inciso I da Lei nº 8.429/1992, notadamente por contrariar manifestamente a nova tese fixada no tema nº 897 pelo STF no Recurso Extraordinário 852.475, onde decidiu que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (grifo nosso). 
    Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação, garantindo assim a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 852.475, quanto a prescrição quinquenal para o ingresso de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, e em especial o o art. 37, § 5º, da CF/88 (fl. 11).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo de origem encontra-se ativo. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a acórdão pelo qual não se conheceu de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo em Recurso Especial (doc. 14, fls. 81/88). 
    Até o presente momento não foi constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação, de Recurso Extraordinário em face de tal decisão. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Possível inda a impugnação da decisão reclamada, não há cabimento da reclamação
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente